Tribunal: CARF
Processo: 19515.720835/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
SUSPENSÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 14, INCISOS I E II, DO CTN. DISTRIBUIÇÃO DE PARCELA DO SEU PATRIMÔNIO OU DE SUAS RENDAS. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA.
O artigo 61 do Código Civil aplica-se nas hipóteses de destinação dos bens remanescente da associação em caso de dissolução. Não sendo este o caso dos autos, não há que se falar na aplicabilidade da norma legal.
Ademais disso, mesmo nestes casos deve haver a demonstração, pela Autoridade Fiscal, de que o produto resultante da alienação dos ativos não foi destinado a uma atividade filantrópica de fins idênticos ou semelhante, vez que nenhuma legislação veda uma associação de mudar seu modelo de filantropia.
De outro lado, não há previsão legal que autorize a suspensão da imunidade de uma associação somente porque teria aplicado recursos em fundo de investimento. O artigo 14, inciso II, do CTN, veda que a entidade imune aplique seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais no exterior, ou seja, a filantropia deve ser realizada no território nacional, pois só assim se justifica a imunidade de impostos brasileiros.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO INTEGRALMENTE PAGO. SÚMULAS CARF NoS 5 E 17.
As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já possuem entendimento consolidado no sentido de que o depósito judicial da integralidade do crédito tributário sob discussão, impede a cobrança de multa e juros pelas Autoridades Fiscais, conforme inteligência das Súmulas CARF nos 5 e 17.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
DEPÓSITO JUDICIAL NÃO INTEGRAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Não há que se falar em depósito do montante integral, vez que o Auto de Infração lançou créditos tributários sobre bases que não foram objeto do depósito judicial.
CONTA GARANTIA (ESCROW ACCOUNT). TRIBUTAÇÃO. MOMENTO DA EFETIVA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
Nos termos da Solução de Consulta no 58/2013 (SRRF04/Disit): “Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos depositados em “escrow account” (conta-garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica destes para o alienante, após realizadas as condições a que estiver subordinado o negócio jurídico”.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720835/2018-45
ACÓRDÃO
1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ASSOCIAÇÃO UMANE
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
SUSPENSÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 14, INCISOS I E II, DO CTN.
DISTRIBUIÇÃO DE PARCELA DO SEU PATRIMÔNIO OU DE SUAS RENDAS.
APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA.
O artigo 61 do Código Civil aplica-se nas hipóteses de destinação dos bens
remanescente da associação em caso de dissolução. Não sendo este o caso
dos autos, não há que se falar na aplicabilidade da norma legal.
Ademais disso, mesmo nestes casos deve haver a demonstração, pela
Autoridade Fiscal, de que o produto resultante da alienação dos ativos não
foi destinado a uma atividade filantrópica de fins idênticos ou semelhante,
vez que nenhuma legislação veda uma associação de mudar seu modelo de
filantropia.
De outro lado, não há previsão legal que autorize a suspensão da
imunidade de uma associação somente porque teria aplicado recursos em
fundo de investimento. O artigo 14, inciso II, do CTN, veda que a entidade
imune aplique seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais no exterior, ou seja, a filantropia deve ser realizada no
território nacional, pois só assim se justifica a imunidade de impostos
brasileiros.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO NÃO INTEGRALMENTE PAGO. SÚMULAS CARF NoS 5 E 17.
As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já possuem entendimento
consolidado no sentido de que o depósito judicial da integralidade do
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
2
crédito tributário sob discussão, impede a cobrança de multa e juros pelas
Autoridades Fiscais, conforme inteligência das Súmulas CARF nos 5 e 17.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
DEPÓSITO JUDICIAL NÃO INTEGRAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
CABIMENTO.
Não há que se falar em depósito do montante integral, vez que o Auto de
Infração lançou créditos tributários sobre bases que não foram objeto do
depósito judicial.
CONTA GARANTIA (ESCROW ACCOUNT). TRIBUTAÇÃO. MOMENTO DA
EFETIVA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
Nos termos da Solução de Consulta no 58/2013 (SRRF04/Disit): “Somente
haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital,
decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos
depositados em “escrow account” (conta-garantia), quando ocorrer a
efetiva disponibilidade econômica ou jurídica destes para o alienante, após
realizadas as condições a que estiver subordinado o negócio jurídico”.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, i) conhecer do recurso de
ofício e a ele negar provimento a fim de: i.i) manter o afastamento da suspensão da imunidade
fundamentada nos incisos I e II, do artigo 14 do CTN; i.ii) manter os lançamentos de IRPJ e CSLL
efetuados, com redução dos seus valores para R$ 130.884.476,53 e R$ 47.120.571,55,
respectivamente, e, i.iii) manter o cancelamento da multa de ofício e juros de mora incidentes
sobre os lançamentos, conforme inteligência das Súmulas CARF nos 5 e 17, vencidos parcialmente
os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Rafael Zedral que votavam por não conhecer do
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
3
recurso de ofício em relação ao tema “suspensão de imunidade” por entendimento de que a
matéria não comporta a remessa necessária para reexame em 2a Instância administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Distrito Federal (DRJ01) que decidiu: (i)
conhecer em parte da Impugnação em face do ADE no 6/2019 e, quanto à parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para (i.i) afastar a suspensão da imunidade fundamentada nos incisos I e II do
artigo 14 do CTN; e (i.ii) manter a suspensão da imunidade fundamentada no inciso III do artigo 14
do CTN; bem como (ii) conhecer da Impugnação em face dos lançamentos tributários e dar-lhe
provimento parcial, para (ii.i) manter apenas os créditos de IRPJ e de CSLL, respectivamente, nos
valores de R$ 130.884.476,53 e R$ 47.120.571,55, os quais se encontram com a exigibilidade
suspensa, em razão dos depósitos judiciais realizados antes da lavratura dos Autos de Infração; e,
(ii.ii) cancelar a multa de ofício no patamar de 75% e os juros de mora, vez que os depósitos
judiciais foram feitos antes da lavratura dos Autos de Infração.
2.
O ADE no 6/2019 foi assim disposto:
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
4

3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
5

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre impugnações apresentadas pela contribuinte, em face do Ato
Declaratório Executivo no 06 (a fls. 2715), de 28/05/2019, pelo qual foi suspensa a imunidade
tributária da impugnante, e dos autos de infração de IRPJ e CSLL a fls. 3586 e segs.
A fls. 2698 e segs. dos autos, consta o Parecer DEFIS/Gabinete, de 10 de abril de 2019, que serviu
de fundamento para a Decisão pela expedição do ADE no 6/2019 (a fls. 2730). O referido Parecer
assim conclui:
“Portanto, com base na Representação e em face do exposto, no que pese a ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO ter mantido os certificados previstos na legislação pertinente e aplicar parte
dos seus recursos financeiros em projetos no âmbito do Proadi-SUS/Ministério da Saúde, a
partir do momento que integralizou todo seu patrimônio e transferiu sua atividade
hospitalar à iniciativa privada, transformou-se de uma entidade filantrópica prestadora de
serviços hospitalares em uma “holding” de sociedade empresária e deixou de prestar,
definitivamente, os serviços hospitalares, impossibilitando a obtenção de recursos/rendas a
partir das atividades relacionadas às finalidades essenciais da entidade de “assistência
social, sem fins lucrativos”, perdendo o objeto para o qual foi instituída, motivador do
direito à imunidade e à isenção. Conforme Representação a partir da transformação
ocorrida, “não há sequer como afirmar qual a real operação desenvolvida pela nova
ASSOCIAÇÃO SAMARITANO”.
Assim, em ação fiscal e com base em documentos probatórios, o Auditor constatou que os
recursos/patrimônio pertencentes à ASSOCIAÇÃO SAMARITANO foram empregados com
finalidade diversa das descritas nos seus objetivos institucionais tendo havido a integralização
do seu patrimônio em uma empresa comercial, a aplicação de todos os seus recursos em
Fundos Patrimoniais de Investimento, fora do País, além da Entidade ter deixado de
escriturar em sua contabilidade a operação comercial de venda descrita, deixando de
cumprir as obrigações acessórias legais, o que levou a ASSOCIAÇÃO ao descumprimento dos
requisitos previstos incisos I, II e III do art.14 do CTN.
Por todo o exposto não há como acatar o pedido da Defesa, devendo prevalecer os termos da
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE E ISENÇÃO (fls. 02/81), que
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
6
concluiu que a ASSOCIAÇÃO SAMARITANO deixou de cumprir os requisitos previstos na
legislação tributária para o gozo do benefício da imunidade e da isenção, pelo
descumprimento do disposto no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 14, incisos I, II e III.
Quanto ao período da SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA da ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO, o mesmo deverá permanecer limitado ao período fiscalizado, o ano-calendário
de 2.016 (TIPDF fls. 166/168) que deverá constar do Ato Declaratório Executivo Suspensivo do
Benefício.
Nos termos do disposto no § 3o do art. 32 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, submeto a
presente análise à apreciação da Delegada da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Fiscalização em São Paulo – DEFIS/SP.”.
Foi, então, publicado no Diário Oficial da União (Secão 1, pág. 34) de 31/05/2019, o ADE no 6/2019,
o qual assim declara:
“A DELEGADA DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FISCALIZAÇÃO EM
SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 272 e artigo 340, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, aprovado pela Portaria
MF no 430, de 09 de outubro de 2017, por delegação de competência concedida pela Portaria
MF no 91 de 26 de novembro de 2017 e com base no artigo 32 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta no processo administrativo no
19515.720835/2018-45, resolve:
Art.1o Declarar suspensa a imunidade tributária, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, da
pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO SAMARITANO, CNPJ: 60.544.244/0001-67, pelo descumprimento
do disposto nos incisos I a III, do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Art. 2o Fica a pessoa jurídica mencionada sujeita aos lançamentos de ofício para a
constituição dos créditos tributários relativos aos tributos e contribuições devidos e
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, cujos fatos geradores
ocorreram no período abrangido pela suspensão da imunidade tributária aqui especificada.
Art.3o A pessoa jurídica interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente, nos termos do inciso I do § 6o do artigo 32 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 4o O presente Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no
DOU.”.
Cientificada formalmente do ADE no 6/2019 apenas em 04/06/2019 (Termo a fls. 3181), a
contribuinte apresentou impugnação em 01/07/2019 (Termo a fls. 2740), subscrita por mandatário
com poderes para tal, conforme procuração a fls. 2814. Na referida peça de defesa, a impugnante
apresenta as seguintes conclusões:
“269. Como conclusão do exposto, a Requerente tem por demonstrado que as alegações da
DEFIS são descabidas, devendo ser afastada a tentativa de suspensão da imunidade da
Requente, com o consequente cancelamento do ADE 6/19, pois:
(i) Transição de modelo de filantropia: Não existia, e não existe, nenhuma previsão legal que
impeça a mudança do modelo de filantropia de entidades atuantes na área da saúde (no caso,
consistente na venda do acervo líquido hospitalar e a constituição de fundos endowment).
Um novo modelo de filantropia foi implementado para resgatar e expandir os valores
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
7
filantrópicos da associação e colaborar ainda mais ao incremento da qualidade de saúde no
Brasil;
(ii) Modelo atual de filantropia: A Requerente incorre em gastos milionários para a
manutenção de suas novas ações filantrópicas, sendo que os valores aplicados pela
Requerente em projetos e ações aumentaram no período em que a Fiscalização alega ter
ocorrido descumprimento de requisitos à fruição da imunidade tributária (em 2015, R$
39.973.633,12; em 2016, R$ 43.889.402,16; em 2017, 47.412.361,41). Atualmente, a
Requerente cinco projetos principais de promoção da saúde e prevenção de doença:
regulação de parto; AMAS; Corações de Baependi – Seguimento Longitudinal; Rastreamento
em Hipercolesterolemia Familiar; Better Hearts – Better Cities – Cuidando do seu coração,
além dos transplantes renais de adultos e pediátrico (em 2018, a Requerente incorreu em
gastos de R$ 4.047.299,83 com o Transplante Renal Adulto e R$ 23.306.339,84 com o
Transplante Renal Pediátrico);
(iii) Atendimento de todos os requisitos constitucionais e legais à fruição da imunidade: Todos
os requisitos previstos na Constituição Federal e legislação correlata à matéria foram
observados, já que a Requerente: (i) é associação civil sem fins lucrativos, regularmente
constituída, destinada à assistência social na área da saúde; (ii) auferiu renda relacionada com
as suas finalidades essenciais, tanto sob uma perspectiva objetiva (em sua origem, a renda
corresponde ao valor de mercado dos ativos operacionais formados ao longo dos seus mais
de 120 anos de história) quanto sob uma perspectiva subjetiva (os recursos formaram o
Fundo Patrimonial, que será utilizado exclusivamente para atividades filantrópicas); (iii) é
acreditada junto ao CEBAS-Saúde; (iv) não distribuiu nenhuma parcela de seu patrimônio ou
de sua renda; (v) aplicou integralmente os seus recursos na manutenção de seus objetivos
institucionais; e (vi) manteve escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão; (iv) Obrigações acessórias: Em relação às
obrigações acessórias, a Requerente destaca que (i) possui escrituração fiel de todas as suas
receitas e despesas, tendo ocorrido um mero equívoco quando da submissão da obrigação
acessória; (ii) a Requerente informou diligentemente à Fiscalização que notou a ocorrência de
um equívoco e pediu autorização expressa para retificar suas obrigações acessórias, mas
nunca foi atendida; (iii) todas as declarações financeiras da Requerente foram devidamente
auditadas por auditores externos e independentes; e (iv) o STJ já se manifestou no sentido de
que o descumprimento de obrigação acessória não é suficiente para suspender a imunidade
tributária de entidade que aplica seus resultados na manutenção de seus objetivos
institucionais(v) Ad argumentandum: As considerações acima comprovaram que, durante
todo o período de transição de modelo de filantropia, a Requerente atuou em ações
filantrópicas na área da saúde
270. A Requerente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados e a total
improcedência das alegações da DEFIS, bem como o equívoco cometido pela Autoridade
Fiscal ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicável neste caso. Assim sendo, a
Requerente pleiteia o ACOLHIMENTO INTEGRAL DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, com o
consequente arquivamento da Representação.
271. A Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, §4.o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como do
princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.”.
Posteriormente, foram lavrados em fae da impugnante os seguintes autos de infração:
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
8
a) Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (a fls. 3586 e segs.) pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 387.910.028,86, referente ao fato gerador do 3o trimestre de 2016
(lucro real trimestral), sendo assim descritos os fatos apurados:
“GANHOS E PERDAS DE CAPITAL APURADOS INCORRETAMENTE
INFRAÇÃO: ALIENAÇÃO OU BAIXA DE INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO VALOR DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Falta de contabilização de ganho de capital apurado na alienação de investimento(s)
avaliado(s) pelo valor do Patrimônio Líquido, gerando, em conseqüência, redução indevida do
lucro sujeito à tributação, conforme relatório fiscal em anexo.”;
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (a fls. 3593 e segs.) pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 139.651.887,83, referente ao fato gerador do 3o trimestre de 2016
(base ajustada trimestral), sendo assim descritos os fatos apurados:
“RESULTADOS
INFRAÇÃO: APURAÇÃO INCORRETA DE RESULTADOS DA CSLL
Falta de contabilização de ganho de capital apurado na alienação de investimento(s)
avaliado(s) pelo valor do Patrimônio Líquido, gerando, em conseqüência, redução indevida do
lucro sujeito à tributação, conforme relatório fiscal em anexo.”.
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 18/09/2019 (Termo a fls. 3728), apresentou
impugnação (doc. a fls. 3735 e segs.) em 17/10/2019, subscrita pelos mesmos mandatários retro
mencionados. Em sua peça de defesa, a impugnante aduz os seguintes argumentos:
“44. Feitas essas considerações, a Requerente passa a analisar cada uma das questões
apontadas acima, que levam ao cancelamento dos Autos de Infração.
III. DO DIREITO
III. A. QUESTÃO 1 – PARCELA NÃO DISPONÍVEL: A INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
45. A seguir, a Requerente tecerá comentários (III.A.1.) ao contexto na qual as partes de
contratos de compra e venda estabelecem a indisponibilidade de parcela do preço e sua
natureza jurídica; (III.A.2) as circunstâncias específicas envolvidas na parcela não disponível e
na Conta em Depósito em Garantia tratada nesses autos; e (III.A.3.) as alegações
apresentadas pela Autoridade Fiscal quanto à natureza da parcela não disponível e seu
descabimento.
46. Ao final, como se verá, a Autoridade Fiscal incorreu em equívoco quando da interpretação
das normas aplicáveis a parcela do preço não disponível, razão pela qual deverá ser
imediatamente cancelado o IRPJ e a CSL sobre essa parcela.
III.A.1. A colocação da questão: parcela não disponível do preço e a conta de depósito em
garantia (ou escrow account) 47. Conforme esclarecido acima, o preço decorrente da
alienação das quotas do HSSP foi desmembrado em duas parcelas, tendo-se por critério de
divisão a existência, ou não, de disponibilidade sobre os valores recebidos.
48. Esse mecanismo (de segregação do preço em uma parcela com disponibilidade econômica
e, outra, sem disponibilidade econômica) é muito comum em contratos de compra e venda,
especialmente nos casos de aquisição de participação societária.
49. Basicamente, ao se adquirir um negócio, por mais que as partes sejam devidamente
diligentes e mensurem todos os ativos e passivos adquiridos, há sempre potenciais
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
9
contingências que ainda não se materializaram e que podem vir a se materializar no
transcurso do tempo.
50. Tome-se, por exemplo, a possibilidade de um ex-empregado processar a companhia
adquirida, em relação a eventos ocorridos antes da aquisição. Apesar de o comprador não ter
incorrido em nenhum ato que lhe possa ser imputado, por conta da sucessão de
responsabilidade prevista na legislação trabalhista, deverá responder por eventuais
indenizações arguidas pelo exempregado.
51. Para esses casos, que são imprevisíveis e incertos, é comum que as partes deliberem que
parte do preço da venda não será disponibilizada ao vendedor. Ou seja, o preço é
desmembrado em: parcela disponível e parcela não disponível, não havendo, em relação a
esta última, nenhuma disponibilidade jurídica ou econômica.
52. A disponibilidade sobre a parcela não disponível está condicionada à ocorrência (ou não)
de um evento futuro e incerto. Ou seja, sob uma perspectiva jurídica, enquanto a condição
não se verificar, o vendedor não terá direito algum em relação à essa parcela.
53. E esse mecanismo faz todo sentido, tendo em vista a intenção das partes de subordinar o
recebimento de parte do preço de aquisição à materialização, ou não, de contingências que
podem vir a se materializar em relação a eventos passados.
54. Retomando-se ao exemplo do ex-empregado acima, tem-se que as partes poderiam
convencionar que determinada parcela do preço ficaria “não disponível”, até que
transcorresse o prazo prescricional previsto na legislação trabalhista para o ajuizamento de
Reclamações trabalhistas. Se, transcorrido o prazo, nenhuma Reclamação tiver sido ajuizada,
a parcela do preço passará a ser disponível e poderá ser levantada pelo vendedor. Mas, se,
transcorrido o prazo, tiverem sido ajuizadas Reclamações, a parcela necessária para satisfazer
a demanda será retida.
55. Ou seja, trata-se de subordinar a eficácia do direito do vendedor ao recebimento de
parcela do preço a um evento futuro e incerto. Enquanto o evento futuro e incerto não
ocorrer, os efeitos do negócio jurídico ficarão “suspensos”, i.e., não terão eficácia.
56. Esse tipo de condicionamento (pela qual o direito não se exerce até que ocorra o evento
futuro e incerto) corresponde ao instituto da condição suspensiva, prevista no Código Civil
nos termos do artigo 121 e 125; veja-se:
(...)
57. No caso específico de existência de condição suspensiva em relação à disponibilidade do
preço de venda, tem de se pontuar, ainda, que nos termos do Código Civil, nenhuma das
partes possui propriedade sobre os recursos enquanto a condição não se verificar.
58. Isso porque, o ordenamento jurídico brasileiro define a propriedade por meio dos poderes
a ela inerentes. Nesses termos, o artigo 1.228 do Código Civil estabelece que o proprietário é
aquele que tem faculdade de “dispor da coisa”, i.e., quem tem disponibilidade sobre ela.
59. Em se tratando de uma condição suspensiva que retira a disponibilidade de determinada
parcela do preço, do ponto de vista jurídico, nem o vendedor, nem o comprador, são
proprietários dessa quantia até que a condição ocorra.
60. Diante dessa circunstância, e tratando-se de preço a ser pago em caixa, criou-se o que se
chama de “conta de depósito em garantia”, ou “escrow account”. Essa conta é mantida por
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
10
uma instituição financeira independente, sendo que a liberação de recursos está usualmente
condicionada à manifestação conjunta do comprador e do vendedor.
(...)
71. Portanto, não há dúvida de que valores depositados em contas de depósitos em garantia
não se sujeitam à tributação até que as condições suspensivas sejam materializadas e haja
disponibilidade jurídica ou econômica sobre a parcela, nos termos do artigo 121 e artigo 125
do Código Civil e artigo 43 e artigo 110 do CTN.
72. Feitos esses esclarecimentos, a Requerente exporá, em maiores detalhes, as cláusulas
contratuais envolvidas no depósito da parcela não disponível na Conta de Depósito em
Garantia, cuja tributação é pretendida pelos Autos de Infração.
III.A.2. As circunstâncias específicas envolvidas na parcela não disponível e na Conta em
Depósito em Garantia tratada nesses autos
73. Para a plena compreensão das circunstâncias desses autos, a Requerente destaca as
previsões contidas: (i) no Contrato de Compra e Venda, firmado pela Requerente e pela ESHO
em 10.12.2015; (ii) o Contrato de Depósito em Garantia, firmado pela Requerente, pela ESHO
e pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (“Banco BNP”), de 29.7.2016 (“Contrato de Depósito em
Garantia”) (doc. no 1); e (iii) a Notificação encaminhada, conjuntamente, pela Requerente e
pela ESHO ao BNP em 23.2.2017, referente à liberação de parte do valor depositado na Conta
de Depósito em Garantia (“Notificação”) (doc. no 2).
(i) Contrato de Compra e Venda
74. Conforme já mencionado pela Requerente, o Contrato de Compra e Venda das quotas do
HSSP (fls. 1.667-1.733) estabeleceu, na Cláusula 3, o Preço de Aquisição e as condições de seu
pagamento. Basicamente, nos termos da Cláusula 3.3 do Contrato de Compra e Venda, o
preço de aquisição seria segregado em duas parcelas: a parcela disponível e a parcela não
disponível, sendo que a parcela não disponível, no montante de R$ 260.000.000,00, seria
depositada em uma Conta de Depósito em Garantia.
75. O valor de R$ 260.000.000,00, por sua vez, teria por finalidade garantir duas
circunstâncias:
Garantia do Ajuste de Preço (R$ 10.000.000,00). Nos termos do Contrato de Compra e Venda,
o preço pela venda poderia estar sujeito a um ajuste, para maior ou para menor. Para garantir
a eventual obrigação de o ajuste ser realizado em desfavor à Requerente, o montante de R$
10.000.000,00 foi depositado na Conta de Depósito em Garantia; e
Adimplemento de obrigações de indenização (R$ 250.000.000,00). Para garantir eventuais
obrigações de indenização da Requerente frente a vendedora, foi realizado depósito no
montante de R$ 250.000.000,00.
Veja-se, novamente, os termos da Cláusula 3.3(i) do Contrato de Compra
“(i) Parcela não Disponível – Movimentação Restrita: o montante de R$ 260.000.000,00
(duzentos e sessenta milhões de reais) será depositado na Conta de Depósito em Garantia,
sendo que, desse montante, (a) o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), acrescido
da remuneração líquida proporcional auferida em decorrência dos investimentos realizados
com os recursos depositados na Conta de Depósito em Garantia a partir da Data de
Fechamento, terá por finalidade exclusiva garantir a eventual obrigação de a Vendedora
pagar o Valor do Ajuste de Preço à Compradora (a ‘Garantia do Ajuste’); e (b) o valor de R$
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
11
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), acrescido da remuneração líquida
proporcional auferida em decorrência dos investimentos realizados com os recursos
depositados na Conta de Depósito em Garantia a partir da Data de Fechamento, terá por
finalidade garantir eventuais obrigações de indenização da Vendedora frente à Compradora,
nos termos do Capítulo 8 (o ‘Depósito em Garantia’); e”
77. Conforme será analisado em maiores detalhes a seguir, o valor referente à Garantia do
Ajuste de Preço (de R$ 10.000.000,00) já foi liberado da Conta de Depósito em Garantia, em
benefício da Requerente (doc. no 1 desta Impugnação). Por conta da liberação, a Requerente
complementou os depósitos judiciais realizados no âmbito do Mandado de Segurança (doc.
No 3).
78. Por essa razão, este Capítulo desta Impugnação tratará exclusivamente do valor que ainda
está depositado a título de Depósito em Garantia, o qual ainda está na Conta de Depósito em
Garantia, sem nenhuma.
79. Feito esse esclarecimento, a Requerente destaca que (i) a Cláusula 3.7(B) do Contrato de
Compra e Venda reforça a finalidade do Depósito em Garantia (servir para cobrir eventuais
indenizações devidas); e (ii) as Cláusulas 3.7.6 e 3.7.7. do Contrato de Compra e Venda
preveem as hipóteses de liberação dos valores depositados; veja-se:
(...)
80. As previsões acima estabelecem que o valor de R$ 250.000.000,00, que ainda está
depositado na Conta de Depósito em Garantia, serão liberados apenas ao final do período de
6 anos, contados da Data do Fechamento (que ocorreu em 1.8.2016), observadas algumas
ressalvas. Ou seja, até 1.8.2022, a Requerente sequer pode cogitar de qualquer
disponibilidade jurídica ou econômica do montante depositado na Conta de Depósito em
Garantia.
81. Não fosse isso, há ressalvas muito claras no Contrato de Compra e Venda que tornam
totalmente imprevisíveis atestar se o valor depositado será, ou não, levantado em benefício
da Requerente. De fato, nos termos do Contrato de Compra e Venda, após transcorridos os 6
anos da Data do Fechamento, o valor correspondente às Perdas indenizáveis pela Requerente
que estejam pendentes ou em disputa, das quais a compradora tenha notificado a
Requerente tempestivamente, deverá permanecer depositado na Conta de Depósito em
Garantia – até que ocorra a solução final e definitiva da questão.
82. Ou seja, não há como saber se os valores depositados na Conta de Depósito em Garantia
serão, ou não, levantados em benefício da Requerente. Essa condição apenas será verificada
em 1.8.2022.
83. Exigir que a Requerente tributasse os valores depositados na Conta de Depósito em
Garantia configuraria um verdadeiro trabalho de “futurologia”, ao demandar que a
Requerente previsse quais serão as perdas indenizáveis que terão se materializados daqui a 3
anos. Não há, pois, nenhuma dúvida de que a Requerente não possui nenhuma
disponibilidade jurídica ou econômica dos recursos depositados na Conta de Depósito em
Garantia.
84. A indisponibilidade dos valores depositados na Conta de Depósito em Garantia é
reforçada, inclusive, pelos termos do Contrato de Depósito em Garantia firmado com o Banco
BNP em decorrência do Contrato de Compra e Venda, como se verá a seguir.
(ii) Contrato de Depósito em Garantia
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
12
85. Os termos e condições do Contrato de Depósito em Garantia, firmado pela Requerente e
pela ESHO com o Banco BNP, reforçam que os valores depositados estão indisponíveis até
que sobrevenha a condição suspensiva, sendo descabido arguir que a Requerente teria
disponibilidade sobre os recursos.
86. A primeira cláusula que evidencia a inexistência de disponibilidade sobre os recursos por
parte da Requerente é a cláusula 2 do Contrato de Depósito em Garantia.
87. Nos termos desse contrato, fica evidenciado que os investimentos realizados com os
recursos depositados seguem as orientações conjuntas da Requerente e da ESHO.
88. Ou seja, a Requerente não possui discricionariedade para decidir quando e onde os
recursos serão aplicados, justamente porque não há disponibilidade sobre esses recursos.
Confira-se, nesse sentido, a Cláusula 2 do Contrato de Depósito em Garantia:
(...)
89. Outra cláusula que deixa evidente a imprevisibilidade da destinação dos recursos e a
indisponibilidade da Requerente é a Cláusula 3 do Contrato de Depósito em Garantia, que
estabelece as condições para instrução de pagamento por parte do Banco BNP.
90. Nos termos desta cláusula, os valores apenas poderão ser liberados após uma notificação
conjunta da Requerente e da ESHO; veja-se:
91. Ora, se a Requerente realmente tivesse disponibilidade sobre os recursos, evidentemente
que não haveria necessidade de autorização da ESHO para movimentá-los!
92. Nesse sentido, as Cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4 do Contrato de Depósito em Garantia reforçam
que sob nenhuma hipótese o Banco BNP poderá liberar valores se não houver o
consentimento e instrução de ambas as partes (i.e., a Requerente e a ESHO):
(...)
93. Por todas as cláusulas acima, resta evidente que a Requerente não possui disponibilidade
dos valores que estão depositados
94. Tanto isso é verdade que (i) a Requerente não pode, isoladamente, definir quais os
investimentos que podem ser realizados com os recursos, competindo esta decisão à
Requerente e à ESHO; e (ii) a Requerente não pode, isoladamente, instruir o Banco BNP a
liberar os valores depositados, sendo necessário que haja notificação conjunta da Requerente
e da ESHO.
95. Exatamente nessas condições, inclusive, é que o valor originalmente depositado a título
de Garantia de Ajuste foi liberado, conforme detalhado a seguir.
(iii) Notificação
96. Preenchidas as condições para a liberação do valor depositado a título de Garantia do
Ajuste (no montante de R$ 10.000.000,00), a Requerente e a ESHO notificaram o Banco BNP,
em 23.2.2017, quanto a liberação do respectivo montante.
97. É importante notar que a Notificação foi assinada e encaminhada conjuntamente pela
ESHO e pela Requerente, o que demonstra, materialmente, que a Requerente, sozinha, não
pode determinar qualquer ordem em relação à movimentação dos recursos depositados na
Conta de Depósito em Garantia:
(...)
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
13
98. As circunstâncias materiais específicas analisadas neste processo administrativo, portanto,
não abrem nenhuma margem de dúvida quanto aos seguintes fatos:
(...)
100. Como se verá a seguir, este entendimento está totalmente equivocado.
III.A.3. As alegações apresentadas pela Autoridade Fiscal quanto à natureza da parcela não
disponível e seu descabimento
101. De maneira objetiva, a Autoridade Fiscal pretende exigir IRPJ e CSL sobre o valor
depositado na Conta de Depósito em Garantia exclusivamente sob o argumento de que esse
valor está sujeito a uma condição resolutiva, em vez de uma condição suspensiva. Veja-se a
acusação da Autoridade Fiscal:
(...)
102. Ocorre que, nos termos do Código Civil (artigo 121), tanto a condição resolutiva, como a
condição suspensiva, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
103. A diferença é que, na condição resolutiva, enquanto esta não se realizar, vigorará o
negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido
(nos termos do artigo 127 do Código Civil).
104. Já no caso da condição suspensiva, enquanto esta não se realizar não vigorará o negócio
jurídico, não sendo adquirido o direito a que se visa até sua materialização (nos termos do
artigo 125 do Código Civil).
(...)
106. Pelas considerações acima, e tendo em vista as circunstâncias materiais concretas no
caso, pelas quais a Requerente não tem nenhuma disponibilidade sobre os recursos
depositados na Conta de Depósito em Garantia, não podendo deliberar sobre os
investimentos a serem realizados, tampouco sobre sua liberação.
107. Caso se tratasse de uma condição resolutiva, a disponibilidade dos recursos seria da
Requerente e, com isso, seria possível sua livre movimentação.
108. O fato de a Requerente não poder dispor livremente dos recursos que estão depositadas
na Conta de Depósito em Garantia demonstram que, contratualmente, foi estabelecida uma
condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, descabendo qualquer
tentativa de tributação desses valores até que a condição se materialize e haja a
disponibilidade jurídica e econômica dos recursos atualmente depositados.
109. A demonstração de que não se trata de uma condição resolutória, mas sim suspensiva, já
faz cair por terra a alegação da Autoridade Fiscal, o que implica a necessidade de
cancelamento imediato dos Autos de Infração em relação à parcela não disponível depositada
na Conta de Depósito em Garantia.
110. Apesar de a Requerente já ter demonstrado o descabimento dos Autos de Infração em
relação à parcela não disponível, a Requerente passa a confrontar cada uma das alegações
apresentadas pela Autoridade Fiscal para embasar os Autos de Infração:
(...)
112. A esse respeito, ressalta-se, que o cancelamento do Auto de Infração decorre até mesmo
de uma nulidade decorrente da incorreta definição dos elementos que constituem o fato
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
14
gerador (no caso, o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária), nos termos do
artigo 10 do Decreto 70.235/72.
III.B. QUESTÃO 2 – PARCELA DISPONÍVEL: IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO
113. Em relação à parcela disponível, conforme esclarecimento nas Considerações Iniciais, há
depósitos dos montantes integrais dos valores que seriam devidos a título de IRPJ e CSL a
título de ganho de capital (doc. No 4).
114. Basicamente, a Requerente, certa da liquidez e da certeza de seu direito, ajuizou
Mandado de Segurança preventivo para que seja reconhecido que ganhos de capitais estão
abarcados pela imunidade tributária. No Mandado de Segurança, portanto, não se discute se
a Requerente é, ou não, imune. Essa discussão (quanto à imunidade) está sendo tratada neste
processo administrativo.
115. O Mandado de Segurança, partindo da premissa de que a Requerente é imune, tem por
escopo, apenas, definir se a extensão e natureza da imunidade tributária assegura a não-
tributação de valores recebidos por entidades imunes a título de ganho de capital.
116. No contexto dessa discussão judicial, a Requerente optou por adotar a postura mais
conservadora e constituiu os créditos tributários por meio do depósito do montante integral
do IRPJ e da CSL que seriam devidos se houvesse tributação do ganho de capital.
117. Como a Requerente está certa de que os valores depositados na Conta de Depósito em
Garantia não estão sujeitos à tributação (pois não há nenhuma disponibilidade sobre eles),
não foram realizados depósitos em relação a esses valores. Quando ocorreu a liberação da
Garantia do Ajuste (no valor de R$ 10.000.000,00), tendo ocorrido a disponibilidade, a
Requerente complementou dos depósitos realizados (doc. no 3 desta Impugnação).
118. Ou seja, nos limites da discussão que foi posta pela Requerente, por meio de Mandado
de Segurança preventivo, foi realizado o depósito do montante integral do crédito tributário.
E, havendo o depósito, resta plenamente constituído o crédito tributário, sendo
despropositada a ulterior constituição pela Autoridade Fiscal, conforme a pacífica
jurisprudência do STJ sobre a matéria.
119. De fato, o STJ já reconheceu, em inúmeras oportunidades, que o depósito do montante
integral corresponde à sua constituição e, com isso, não há de se falar em posterior
constituição pela Autoridade Fiscal. Veja-se, nesse sentido:
(...)
120. Essa matéria é tão pacificada que a própria RFB, por meio de Solução de Consulta Interna
no 3, de 3.3.2016, da COSIT (“SCI no 3/16”), já se manifestou pelo descabimento da lavratura
de Autos de Infração no caso de créditos constituídos pelo contribuinte por meio de depósito
do montante integral; confira-se:
(...)
121. Portanto, com base no entendimento consolidado do STJ e da própria RFB, por meio da
COSIT, é “descabida a formalização do lançamento pelo Fisco” quando o contribuinte já tiver
realizado a constituição do crédito mediante o depósito judicial. Com isso, deve-se cancelar,
integralmente, os Autos de Infração correspondentes ao IRPJ e à CSL sobre o valor já
depositado em juízo.
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
15
122. E, não fosse isso, é certo que a exigibilidade dos créditos tributários está suspensa por
força do artigo 151, inciso II do CTN, de forma que, de nenhuma maneira, poderia tentar-se
imputar multa e juros em relação aos valores que estão depositados em juízo. E nem se
alegue que não haveria depósito integral dos créditos tributários, já que, por se tratar de uma
ação proposta preventivamente pela Requerente (Mandado de Segurança Preventivo),
competiu-lhe delimitar a linde e realizar o depósito em relação ao que está sub judice, no
caso, apenas a parcela disponível.
III.C. QUESTÃO 3 – PARCELA DISPONÍVEL: INAPLICABILIDADE DE MULTA E JUROS
123. E, ainda que se entenda que era possível a lavratura dos Autos de Infração (o que se
admite apenas para argumentar), é certo que não seriam aplicáveis multa e juros em relação
aos tributos que foram depositados em juízo, em atenção ao artigo 63 da Lei 9.430/96.
124. Sobre esse ponto, a Requerente destaca que esta questão é concisa e não comporta
maiores esclarecimentos, pois a RFB nem lavra Autos de Infração nos casos em que há
depósito, de forma que sequer há a discussão de exclusão de multa e juros.
IV. DA IMUNIDADE DA REQUERENTE
125. Conforme esclarecido pela Requerente, a discussão quanto à sua imunidade foi tratada
em Impugnação específica nestes autos, a qual se encontra anexa a esta petição (doc. 5) e
cujas razões devem ser consideradas quando do julgamento.
V. DAS CONCLUSÕES E DO PEDIDO
126. Com base nas considerações acima, a Requerente tem por demonstrado que:
(i) Prejudicialidade desta Impugnação ao reconhecimento da imunidade tributária da
Requerente. Esta Impugnação deverá ser analisada exclusivamente na remota hipótese de a
Impugnação ao ADE 6/19 (fls. 2.741- 2.855 e fls. 2.859-2.992) não ser admitida, ou seja,
apenas na hipótese de se entender que a imunidade da Requerente deve ser suspensa;
(ii) Questões específicas desta Impugnação. Caso se entenda que a imunidade da Requerente
deve ser suspensa (o que se admite apenas para argumentar), ainda assim há três questões
específicas que deverão ser analisadas, a saber:
3.4. Parcela não disponível - inocorrência do fato gerador: a parcela não disponível do preço,
que se encontra depositada em conta garantia, não pode se sujeitar ao IRPJ e à CSL, pois a
Requerente não possui nenhuma disponibilidade jurídica ou econômica sobre esses valores.
Sequer se sabe se esses valores serão levantados em benefício da Requerente ou da
compradora (ESHO), devendo-se aguardar a ocorrência (ou não) das condições previstas no
Contrato de Compra e Venda para determinar quem será o beneficiário da quantia;
3.5. Parcela disponível – impossibilidade da lavratura de Autos de Infração: de acordo com o
entendimento pacífico do STJ, o depósito judicial de tributos lançados por homologação
constitui, em si, a constituição do crédito tributário (i.e., seu lançamento). Com isso, descabe
a lavratura de Autos de Infração pela Autoridade Fiscal; e
3.6. Parcela disponível – inaplicabilidade de multa e juros: E, ainda que se entenda que era
possível a lavratura dos Autos de Infração (o que se admite apenas para argumentar), é certo
que não seriam aplicáveis multa e juros em relação aos tributos que foram depositados em
juízo, em atenção ao artigo 63 da Lei 9.430/96.
127. A Requerente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados e a total
improcedência dos Autos de Infração, bem como o equívoco cometido pela Autoridade Fiscal
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
16
ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicável neste caso. Assim sendo, a Requerente
pleiteia o ACOLHIMENTO INTEGRAL DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, com o consequente
arquivamento deste processo administrativo.
128. A Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, §4.o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como do
princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.”.
Na Sessão de 30/01/2020, a 4a Turma desta DRJ001, proferiu o Acórdão n. 03-89.307 (a fls. 3925 e
segs.), no qual entendeu que havia concomitância parcial entre o objeto da impugnação e o do
mandado de segurança impetrado pela impugnante, se não vejamos os seguintes trechos da
ementa e da fundamentação da referida decisão:
“IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA A
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. “A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela
tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável” (Parecer Normativo
RFB no 7/14 )
.........................................................................................................................
Conforme Informação a fls. 110 e segs., a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
Preventivo no 0020366-15.2016.403.6100 (14a Vara Federal de São Paulo), “para assegurar
seu direito líquido e certo de não ser compelida pela Autoridade Coatora a recolher o IR, a
CSLL, o PIS e a COFINS sobre os recursos advindos da venda do Hospital Samaritano, sendo a
causa de pedir a alegação de “ser uma associação civil sem fins lucrativos, imune a impostos e
contribuições sociais que, desde 1984, operava um hospital de excelência na cidade de São
Paulo (“Hospital Samaritano”), como também de ser reconhecida como Entidade de Utilidade
Pública pelo poder público Federal, Estadual e Municipal e, que, em razão da sua atuação
filantrópica junto ao Sistema Único de Saúde (‘SUS’)., é titular do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social em Saúde (‘CEBAS- Saúde’).
Por sua vez, conforme relatado, as razões pelas quais a Autoridade Fiscal suspendeu a
imunidade da impugnante são as seguintes:
a) por ter integralizado todo seu patrimônio e transferido sua atividade hospitalar à iniciativa
privada e se transformado de uma entidade filantrópica prestadora de serviços hospitalares
em uma “holding” de sociedade empresária;
b) deixou de prestar, definitivamente, os serviços hospitalares, perdendo o objeto para o qual
foi instituída, motivador do direito à imunidade e à isenção;
c) “não há sequer como afirmar qual a real operação desenvolvida pela nova ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO”;
d) os recursos/patrimônio pertencentes à ASSOCIAÇÃO SAMARITANO foram empregados com
finalidade diversa das descritas nos seus objetivos institucionais;
e) houve a integralização do seu patrimônio em uma empresa comercial e a aplicação de
todos os seus recursos em Fundos Patrimoniais de Investimento, fora do País;
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
17
f) deixou de escriturar em sua contabilidade a operação comercial de venda descrita,
deixando de cumprir as obrigações acessórias legais.
A contribuinte impugnou todos os itens acima, no entanto apenas a impugnação ao item “f” é
matéria estranha ao mandado de segurança, pois todos os demais pontos da impugnação se
referem à venda do Hospital Samaritano e à atuação filantrópica da impugnante ao longo da
sua existência, inclusive o de ser titular de certificados que a reconhecem como entidade
beneficente de assistência social. Assim, voto por conhecer da impugnação apenas na parte
em que a impugnante refuta a suspensão da sua imunidade por ter deixado de escriturar em
sua contabilidade a operação comercial de venda descrita.”
Na Sessão de 20/02/2024, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Sejul do CARF proferiu o
Acórdão n. 1201-006.252 (a fls. 4538 e segs.), na qual a ementa e o dispositivo assim dispõem:
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE
IDENTIDADE DE OBJETO CARACTERIZADA QUANDO HÁ IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E
CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Não há concomitância
entre o Mandado de Segurança Preventivo que visa ao reconhecimento da abrangência de
imunidade tributária aos ganhos de capital obtidos com a venda de ativo permanente de
entidade assistencial e a defesa apresentada pelo contribuinte contra o Ato Declaratório
Executivo posterior que suspendeu sua imunidade em virtude da reestruturação da entidade
assistencial com alteração de seu modelo de filantropia, no bojo da qual se deu a alienação
dos ativos. Embora os fatos em discussão se tangenciem, ambos os processos possuem
objetos distintos, já que a discussão judicial acerca da abrangência da imunidade aos ganhos
de capital não acarretará decisão meritória sobre as causas imputadas no ADE superveniente
para a suspensão da imunidade.
........................................................................................................................
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por Conhecer do Recursos Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para reformar o Acórdão Recorrido, determinando-se o retorno dos autos à
instância a quo para que profira outro Acórdão conhecendo integralmente as razões
alegadas na Impugnação apresentada pela Recorrente para o cancelamento do ADE 6/19, e
analisando os argumentos outrora não analisados, evitando-se assim a supressão de
instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição. O Recurso de Ofício conhecido com análise
prejudicada, devendo ser apreciado pelo CARF quando do retorno dos autos a este
colegiado.
[...] (grifos nossos)
5.
O v. acórdão a quo de fls. 4565/4599 julgou procedente em parte as Impugnações
da contribuinte, com a consequente manutenção parcial dos créditos tributários lançados, assim
ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A não-manutenção da escrituração completa das receitas e despesas impõe a suspensão da
imunidade tributária da entidade beneficente de assistência social.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
18
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
DEPÓSITO JUDICIAL NÃO INTEGRAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Não há falar que houve depósito do montante integral, se o auto de infração lança créditos
tributários sobre bases tributáveis que não foram objeto do depósito judicial.
CONTA GARANTIA. TRIBUTAÇÃO. MOMENTO.
“Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, decorrente da
alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos depositados em “escrow account” (conta-
garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica destes para o alienante,
após realizadas as condições a que estiver subordinado o negócio jurídico” (Solução de Consulta no
58/2013 - SRRF04/Disit).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com
relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.
6.
Em suma, a DRJ/DF (DRJ01) entendeu que – v. cf. acórdão de fls. 4582/4599:
i.
“(...) o Parecer DEFIS não dispõe que a suspensão devesse se dar a partir de
31/05/2016, como alegou a impugnante, ele apenas justifica a suspensão na
transformação da impugnante em uma holding. Aliás, o Parecer DEFIS
expressamente sustenta que a suspensão da imunidade da impugnante
deveria ser para todo o ano-calendário de 2016 (...)”;
ii.
“(...) Por usa vez, como já dito anteriormente, toda essa operação de
descontinuidade da atividade hospitalar e de venda dos ativos que levou a
impugnante a se transformar em uma holding começou em 2015 e foi objeto
de uma auditoria de todo o ano de 2016, razão pela qual não há falar em erro
do ADE 6/2019. Por último, ainda que se entenda que houve um erro no ADE
6/19 e que ele deveria suspender a imunidade da impugnante somente a
partir de 31/05/2016, mesmo assim, não haveria qualquer prejuízo para
impugnante já que os lançamentos do IRPJ e da CSLL decorrentes de tal
suspensão foram para o período de apuração de 01/07/2016 a 30/09/2016
(...)”;
iii.
“(...) Inicialmente, verifico que tem razão a impugnante quando sustenta que a
Fiscalização se equivocou ao sustentar que o art. 61 do Código Civil vedaria a
venda de ativos pela impugnante, pois tal dispositivo legal trata da destinação
de bens remanescente de associação em caso de sua dissolução, algo que não
ocorreu no presente caso, pelo menos, não do ponto de vista formal. Por outro
lado, mesmo que se entenda que teria havido uma “dissolução” (algo que
conforme verificado não ocorreu), não restou demonstrado que o produto
resultante da alienação dos ativos não tenha sido destinado à uma atividade
filantrópica de fins idênticos ou semelhante. Ora, a impugnante sustenta que
continuou a praticar a filantropia e traz uma série de documentos que atestam
isso (v.g., doc. a fls. 2098) e, por sua vez, a Fiscalização não traz qualquer prova
de que isso não seja verdade. (...)”;
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
19
iv.
“(...) Da mesma forma, entendo que a impugnante tem razão quando sustenta
que a legislação atinente à matéria não estabelece que a imunidade estará
adstrita a entidades de saúde que ofertem serviços no SUS, pois o art. 8-A da Lei
12.101/09 deixa claro que a certificação CEBAS pode ser concedida a entidade
que atue exclusivamente na promoção da saúde (...)”;
v.
“(...) Ora, é totalmente desarrazoada tal alegação da Fiscalização, pois falta
base legal, ou seja, o art. 14 do CTN não autoriza a suspensão da imunidade de
uma associação porque aplicou recursos em fundo de investimento. Ademais,
não é da responsabilidade da impugnante se a Receita Federal carece de
obrigações acessórias específicas para facilitar a fiscalização de fundos de
investimentos (...)”;
vi.
“(...) No caso em tela, não é disso que se trata, pois não há a acusação de que a
impugnante tenha aplicado seus recursos em um dos seus objetivos sociais fora
do território nacional. O que se trata aqui é que a impugnante investiu o seu
patrimônio em um fundo administrado por uma instituição financeira brasileira
e fiscalizado pela CVM e esse fundo supostamente aplicava em ativos no
exterior (digo supostamente pois a fiscalização concluiu apenas pelo nome do
fundo de que ele aplicava recursos no exterior). Trata-se assim de situação que
não ofende o disposto no art. 14, II, do CTN. Por essas razões, voto por afastar a
suspensão da imunidade com base nos incisos I e II do art. 14 do CTN. (...)”;
vii.
“(...) está claro que a impugnante descumpriu o disposto no art. 14, III, do CTN,
pois não manteve escrituração completa de suas receitas e despesas (...)”;
viii.
“(...) Por último e mais importante, não há falar que, in casu, houve o depósito
do montante integral, pois o auto de infração lançou créditos tributários sobre
bases tributáveis que não foram objeto do depósito judicial, qual seja a base
relativa à parcela do preço depositado em conta garantia. Assim, aplica-se, na
espécie, também a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 2016, que assim
sustenta: “Para a hipótese de outra conduta irregular, é cabível a autuação
fiscal, a fim de deixar caracterizada, na constituição do crédito tributário,
dentre outros requisitos, a descrição do fato e a disposição legal infringida.”
(...)”;
ix.
“(...) Um vez vinculado ao que fora decidido pela Coordenação-Geral de
Tributação na Solução de Consulta COSIT no 3, de 05 de setembro de 2017, e
verificado que a parte do preço que fora depositado em conta garantia não foi
disponibilizada à impugnante no ano de 2016 (vide planilha no Relatório Fiscal
a fls. 3696), o que significa que as condições para liberação desse valor, ainda
que parcial, não se deu no ano de 2016, voto por excluir das bases tributáveis
lançadas o valor de R$ 260.000.000,00 e, consequentemente, reduzir o valor do:
a) IRPJ lançado de R$ 195.884.476,53, para R$ 130.884.476,53; e b) CSLL
lançada de R$ 70.520.571,55, para R$ 47.120.571,55. (...)”; e,
x.
“(...) Os extratos dos depósitos judiciais a fls. 3850 e 3851 deixam claro que,
antes da lavratura dos autos em tela, os valores foram depositados
integralmente, quando considerado os valores de IRPJ e CSLL que estão sendo
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
20
mantidos nesta decisão. Assim, voto por cancelar a multa de ofício e os juros de
mora constituídos nos autos de infração sub examine (...)”.
7.
Do referido acórdão não houve a interposição de Recurso Voluntário pela
contribuinte, conforme despacho de fl. 4609, in fine:

8.
Contudo, às fls. 4620/4637 a contribuinte apresentou suas contrarrazões ao
Recurso de Ofício, aduzindo, em síntese, que:
i.
“(...) Apesar das alegações das Autoridades Fiscais ao longo deste processo
administrativo, não é possível lavrar Autos de Infração sobre o montante do
preço de venda que estava depositado em conta-garantia no ano-calendário de
2016, o que se torna claro a partir de sete pontos principais (...)”;
ii.
“(...) 1° Ponto - A Inexistência de Disponibilização dos Valores Depositados na
Conta-Garantia à Recorrida: no presente caso, parcela do preço de venda foi
depositada em conta-garantia, com o objetivo de garantir eventuais obrigações
de indenização da Recorrida frente à Compradora. Esse procedimento é usual
em contratos de compra e venda de participação societária, nos quais
comumente há segregação do preço entre: parcela disponível e parcela não
disponível (...) Ou seja, no caso concreto, a Recorrida não tinha disponibilidade
sobre os recursos depositados na conta-garantia no ano de 2016 (...)”;
iii.
“(...) 2° Ponto — As Cláusulas do Contrato de Depósito em Garantia: os termos
e as condições do Contrato de Depósito em Garantia, firmado pela Recorrida e
pela ESHO — Empresa de Serviços Hospitalares S.A. ("ESHO" ou "Compradora")
com o Banco BNP Paribas Brasil S.A. ("Banco BNP"), reforçam que os valores
depositados estão indisponíveis até que sobrevenha a condição suspensiva,
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
21
sendo descabido arguir que a Recorrida teria disponibilidade sobre os recursos
(...)”;
iv.
“(...) 3° Ponto - Natureza jurídica da parcela não disponível e da conta em
depósito garantia. De acordo com o Código Civil, (i) "Considera-se condição a
cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto" (artigo 121); e (ii)
"Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva,
enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa"
(artigo 125) (...)”;
v.
“(...)Como visto, no presente caso, os valores depositados na conta-garantia
apenas seriam levantados em benefício da Recorrida se e quando as condições
previstas no Contrato de Compra e Venda para tanto fossem verificadas —
sendo possível, inclusive, que essas condições jamais fossem cumpridas e o
montante fosse disponibilizados à Compradora (ESHO) (...)”;
vi.
“(...) 4° Ponto — A Não Ocorrência do Fato Gerador. Nos termos do artigo 43 do
CTN, o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a obtenção de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza (...)”;
vii.
“(...) 5° Ponto - O Entendimento da RFB sobre o Tema. As Autoridades Fiscais já
reconheceram, na Solução de Consulta Disit n° 58, de 27.8.2013 ("SC Disit
58/2013"), que "Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o
ganho de capital, decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a
rendimentos depositados em "escrow account" (conta-garantia), quando
ocorrer a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica destes para o
alienante, após realizadas as condições a que estiver subordinado o negócio
jurídico" (...)”;
viii.
“(...) 6° Ponto - O Correto Entendimento do Acórdão Recorrido. Com base nos
elementos acima, especialmente tendo em vista o entendimento já pacificado
pelas Autoridades Fiscais nas Soluções de Consultas citadas acima, o Acórdão
Recorrido acertadamente aduziu que: "Um vez vinculado ao que fora decidido
pela Coordenação-Geral de Tributação na Solução de Consulta COSIT n°3, de 05
de setembro de 2017, e verificado que a parte do preço que fora depositado em
conta garantia não foi disponibilizada à impugnante no ano de 2016 (vide
planilha no Relatório Fiscal a fls. 3696), o que significa que as condições para
liberação desse valor, ainda que parcial, não se deu no ano de 2016, voto por
excluir das bases tributáveis lançadas o valor de R$ 260.000.000,00" (fls. 4.598).
(...)”;
ix.
“(...) 7° Ponto — O Entendimento da Jurisprudência sobre o Tema. A
inexistência de ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda no caso de
preço depositado em conta-garantia/escrow já foi reconhecida por este E.
CARF: (...)”;
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
22
x.
“(...) Apesar de ter mantido a parcela da autuação referente à parcela
disponível do preço de venda, o Acórdão Recorrido corretamente decidiu pelo
cancelamento da multa e dos juros incidentes sobre esse montante (...)”;
xi.
“(...) Como afirmado pelo próprio Acórdão Recorrido, antes da lavratura dos
Autos de Infração, a Recorrida depositou a integralidade do crédito tributário
relativo à parcela disponível do preço nos autos do Mandado de Segurança —
fato incontroverso nestes autos. Nesse cenário, a improcedência do Recurso de
Ofício nesta parte se torna nítida a partir de três pontos principais. (...)”;
xii.
“(...) 1° Ponto - A Legislação Aplicável. Nos termos do art. 151, inciso II do CTN,
o depósito do montante do crédito tributário suspende a exigibilidade do
crédito tributário (...) Dessa forma, a legislação tributária aplicável é expressa
ao determinar que a realização do depósito do crédito tributário obsta a
lavratura de Auto de Infração com a exigência de multa e juros (...)”;
xiii.
“(...) 2° Ponto - A Jurisprudência Judicial sobre o Tema. O STJ já possui
entendimento consolidado no sentido de que o depósito da integralidade do
crédito tributário sob discussão (caso dos autos) impede a cobrança de multa e
juros pelas Autoridades Fiscais (...)”; e,
xiv.
“(...) 3° Ponto - A Jurisprudência deste E. CARF sobre o Tema. O mesmo
entendimento já foi adotado por este E. CARF (...) Inclusive, existem até
Súmulas do CARF que confirmam a legitimidade do entendimento da Recorrida
e do Acórdão Recorrido (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
9.
Do Recurso De Ofício
9.1
O v. acórdão a quo julgou procedente em parte as Impugnações, a fim de:
i.
Conhecer em parte da Impugnação em face do ADE no 6/2019 e, quanto à parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para:
(i.i) afastar a suspensão da imunidade fundamentada nos incisos I e II do artigo
14 do CTN;
(i.ii) manter a suspensão da imunidade fundamentada no inciso III do artigo 14
do CTN;
ii.
Conhecer da Impugnação em face dos Autos de Infração e dar-lhe provimento
parcial para:
(ii.i) manter apenas os créditos de IRPJ e de CSLL, respectivamente, nos valores
de R$ 130.884.476,53 e R$ 47.120.571,55, os quais se encontram com a
exigibilidade suspensa, em razão dos depósitos judiciais realizados antes da
lavratura dos Autos de Infração;
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
23
(ii.ii) cancelar a multa de ofício no patamar de 75% e os juros de mora, vez que
os depósitos judiciais foram feitos antes da lavratura dos Autos de Infração.
9.2
Cabe salientar que os créditos totais constituídos nos Autos de Infração foram de R$
387.910.028,86 (IRPJ) e R$ 139.651.887,83 (CSLL), ambos referentes aos fatos geradores do 3o
trimestre de 2016 (lucro real trimestral e base ajustada trimestral).
9.3
Assim sendo, a DRJ/DF (DRJ01) reduziu o crédito tributário de IRPJ e CSLL nas
quantias de R$ 257.025.552,33 e R$ 92.531.316,28, respectivamente.
9.4
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 349.556.868,61) , que constitui o
objeto do Recurso de Ofício, atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 02, de 17
de janeiro de 20231, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
9.5
Passo ao reexame da decisão recorrida.
9.6
Ab initio, importante frisar que as razões pelas quais a Autoridade Fiscal suspendeu
a imunidade da contribuinte podem ser divididas em dois grupos: 1) relacionadas as operações
para descontinuidade da atividade hospitalar e alienação da universalidade patrimonial do
HOSPITAL SAMARITANO por meio de uma reorganização da pessoa jurídica; e, 2) pertinentes a
acusação de que a contribuinte deixou de escriturar as operações (descontinuidade da atividade e
alienação da universalidade patrimonial).
9.7
A primeira razão foi afastada pela DRJ/DF (DRJ01), vez que não restou comprovada
a distribuição de qualquer parcela do patrimônio da contribuinte ou de suas rendas, a qualquer
título; bem assim, foram aplicados integralmente, no País, os recursos provenientes dos
rendimentos em fundo de investimento na manutenção dos objetivos institucionais da
contribuinte, nos termos dos incisos I e II, do artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN).
9.8
Já o segundo motivo foi mantido pela DRJ/DF (DRJ01), tendo em vista que a
contribuinte não conservou a escrituração completa de suas receitas e despesas, não tendo
registros contábeis hábeis a documentar tecnicamente o processo de alienação do HOSPITAL
SAMARITANO à ESHO, capazes de fornecer informações fundamentais aos órgãos de controle e
fiscalização, como determina o artigo 14, inciso III, do CTN.
9.9
Com relação aos Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, o v. acórdão a quo
entendeu que parte do preço que fora depositado em conta garantia não foi disponibilizado à
contribuinte no ano de 2016 – v. cf. planilha do Relatório Fiscal de fls. 3696 –, porquanto as
condições para liberação deste valor, ainda que parcial, não ocorreu no ano de 2016, assim,
devem ser excluídas das bases tributáveis lançadas o valor de R$ 260.000.000,00, referente ao
depósito judicial, com a consequente redução do valor IRPJ lançado de R$ 195.884.476,53 para R$
130.884.476,53, e da CSLL lançada de R$ 70.520.571,55 para R$ 47.120.571,55.
9.10
Passo então a análise da razão pela qual a Autoridade Fiscal suspendeu a imunidade
da contribuinte que foi mantida pela DRJ/DF (DRJ01), qual seja, as operações para
descontinuidade da atividade hospitalar e alienação da universalidade patrimonial do HOSPITAL
SAMARITANO por meio de uma reorganização da pessoa jurídica.

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa,
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
24
9.11
Outrossim, tratarei da exclusão da quantia de R$ 260.000.000,00 das bases
tributáveis lançadas.
9.12
Pois bem.
9.13
A Fiscalização fundamentou a suspensão da imunidade da contribuinte da seguinte
maneira:
a)
por ter a contribuinte integralizado todo seu patrimônio e transferido sua
atividade hospitalar à iniciativa privada e se transformado de uma entidade
filantrópica prestadora de serviços hospitalares em uma “holding” de sociedade
empresária;
b)
por ter a contribuinte deixado de prestar, definitivamente, os serviços
hospitalares, perdendo o objeto para o qual foi instituída, motivador do direito à
imunidade e à isenção;
c)
por não haver sequer como afirmar qual a real operação desenvolvida pela
nova ASSOCIAÇÃO SAMARITANO;
d)
pelo fato de os recursos/patrimônio pertencentes à ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO terem sido empregados com finalidade diversa das descritas nos seus
objetivos institucionais;
e)
por ter havido a integralização do patrimônio da contribuinte em uma
empresa comercial e a aplicação de todos os seus recursos em Fundos Patrimoniais
de Investimento, fora do País.
9.14
Inicialmente, verifico que a Fiscalização se equivocou ao sustentar que o artigo 61
do Código Civil vedaria a venda de ativos pela contribuinte, pois este dispositivo legal trata da
destinação de bens remanescente da associação em caso de sua dissolução, algo que não ocorreu
no presente caso, pelo menos, não do ponto de vista formal, vejamos:
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se
for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 56, será destinado à
entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos
associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes
da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo
valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a associação
tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se
devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.
9.15
Por outro lado, mesmo que se entenda que teria havido uma “dissolução” (algo que
conforme verificado não ocorreu), não restou demonstrado que o produto resultante da alienação
dos ativos não tenha sido destinado a uma atividade filantrópica de fins idênticos ou semelhante.
Ora, a contribuinte arguiu que continuou a praticar a filantropia e trouxe uma série de
documentos que comprovam essa informação – v. cf. documentos de fls. 2098/2100 –, e, por sua
vez, a Autoridade Fiscal não trouxe qualquer prova de que isso não seja verdade.
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
25
9.16
Ademais, o Fisco sustentou que a contribuinte abandonou as atividades
operacionais e materiais de benemerência, ou seja, o atendimento médico/hospitalar. Contudo, a
Autoridade Fiscal não fundamentou esse entendimento em nenhuma norma que vedasse uma
associação de mudar o seu modelo de filantropia. Cabia à Fiscalização provar que a nova atividade
da contribuinte não se configurava em uma atividade filantrópica, porém, isso não foi feito.
9.17
Poder-se-ia aqui discutir se a limitação trazida no artigo 61 do Código Civil para o
caso de dissolução poderia ser aplicado por analogia para o caso de uma associação que altera o
seu objeto social, ou seja, se o novo objeto da associação deveria ter fins idênticos ou semelhante
ao anterior.
9.18
Mesmo que se aceitasse referida analogia, o novo objeto social da contribuinte – v.
cf. Ata de fls. 291/295 –, tem fins semelhantes ao objeto social anterior – v. cf. Estatuto Social de
fls. 2395/2419 –, senão vejamos:
Estatuto em 2011

Alteração em 2016

9.19
Como se verifica, a única alteração significativa foi a exclusão do objeto social da
atividade de realização de Assistência Médica e Hospitalar, o que era natural em razão da
alienação dos hospitais, e a realização, inclusive, por meio de patrocínio às atividades de
prevenção e promoção em saúde, sendo claro que os objetos sociais antes e depois da alteração
de 2016 são, no mínimo, semelhantes.
9.20
Além disso, a simples leitura do objeto social da contribuinte em 2011 vai de
encontro ao argumento da Fiscalização no sentido de que a Recorrente teria se desviado dos seus
objetivos por ter abandonado as atividades operacionais e materiais de benemerência.
9.21
Ora, a prestação de serviços médicos e hospitalares era apenas um dos vários
objetos sociais da contribuinte. Outrossim, foram preservados os demais objetos mesmo após a
alienação do hospital, logo, não há que se falar em alteração de objeto social.
9.22
Portanto, entendo que a contribuinte tem razão quando sustenta que essas
operações não representaram qualquer distribuição do seu patrimônio, mesmo porque não resta
provado que tenha havido a venda de ativos abaixo do valor de mercado, a fim de beneficiar
terceiros.
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
26
9.23
Outrossim, ao alegar que “a legislação atinente à matéria não estabelece que a
imunidade estará adstrita a entidades de saúde que ofertem serviços no SUS” – v. cf. fl. 2787 –, lhe
assiste razão, pois o artigo 13, caput, da Lei Complementar no 187/2021 deixa claro que a
certificação CEBAS pode ser concedida a entidade que atue exclusivamente na promoção da
saúde, in verbis:
Art. 13. Será admitida a certificação de entidades que atuem exclusivamente na promoção da
saúde sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e pelos serviços de saúde
realizados e pactuados com o gestor do SUS, na forma prevista em regulamento.
9.24
Noutro ponto, a Fiscalização alega o que se segue:
[...] Porém, os Fundos de Investimentos não possuem personalidade jurídica no ordenamento pátrio
atual, possuem natureza de condomínios. Tais Fundos desenvolvem-se sob a regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Como entes despersonalizados, prestam informações à
CVM e não tem obrigações acessórias previstas para a Receita Federal, que perde o acesso
automático às movimentações ocorridas no interior desses Fundos (sigilo financeiro). Por esta razão,
os Fundos de Investimentos tornaram-se no Brasil um poderoso instrumento de planejamento
tributário abusivo e vem sendo acompanhados e autuados em diversas ações fiscais, com
destaque negativo para os chamados “Fundos Exclusivos”, compostos de apenas um cotista.
Também os chamados Fundos Patrimoniais ou Endowment não sofreram regulamentação no Brasil
para efeito fiscal, no caso, para a análise do cumprimento dos requisitos necessários para a gozo dos
benefícios da imunidade e/ou isenções.
Diante do exposto, é possível afirmar que a estrutura financeira da nova Associação prejudica o
cumprimento e a verificação do atendimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, na medida que
não basta fiscalizar a pessoa jurídica da nova Associação para verificar a destinação dos seus
recursos. No caso, seria necessário efetuar também a fiscalização da Instituição Financeira,
administradora dos Fundos de Investimentos.
[...]
9.25
É totalmente desarrazoada referida alegação da Autoridade Fiscal, tendo em vista a
total ausência de base legal, ou seja, o artigo 14 do CTN não autoriza a suspensão da imunidade de
uma associação, somente porque aplicou recursos em fundo de investimento. Ademais, não é da
responsabilidade da contribuinte se a RFB carece de obrigações acessórias específicas para facilitar
a fiscalização de fundos de investimentos e que teria mais trabalho em fiscalizar os fundos que
geram os rendimentos neles aplicados.
9.26
Bem assim, os fundos de investimentos são estruturas legítimas previstas no
ordenamento jurídico de diversas jurisdições, inclusive, a brasileira. Desta forma, se prevalecer
esse entendimento do Fisco, dever-se-ia simplesmente extinguir o mercado de aplicações de
investimentos no Brasil por meio de fundos. Obviamente que esse cenário seria inadmissível, sob
a justificativa de que investimentos no Brasil trazem mais trabalho à Fiscalização.
9.27
Com relação à acusação de que a contribuinte aplicou recursos no exterior,
importante salientar o teor do Parecer DEFIS, in verbis:
[...] Outro aspecto importante a ser destacado é que com a aplicação de recursos nos Fundos
Endowment, ou nos fundos Multimercado informados a ASSOCIAÇÃO SAMARITANO deixa de
atender o requisito previsto inciso II do artigo 14 do CTN.
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
27
O próprio nome do Fundo de Investimento utilizado pela ASSOCIAÇÃO SAMARITANO para a
aplicação de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) – HIPOCRATES FI MULTIMERCADO
INVEST NO EXTERIOR (CNPJ 24.237.593/0001-72), conforme documentos anexados pela própias
Requerente, demonstra que os recursos da Entidade foram aplicados fora do País.
Ao aplicar seu patrimônio/capital em um Fundo de Investimento no exterior, a ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO também infringe o disposto no inciso II do artigo 14 do CTN, quesito necessário à
fruição do direito à imunidade, uma vez que DEIXOU DE APLICAR SEUS RECURSOS, integralmente, no
País.
[...]
9.28
Com efeito, o artigo 14, inciso II, do CTN veda que uma entidade imune aplique seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais no exterior, ou seja, a filantropia deve
ser realizada no território nacional, pois só assim se justifica a imunidade de impostos brasileiros.
9.29
No caso em apreço, não é disso que se trata, pois não há a acusação de que a
contribuinte tenha aplicado seus recursos em um dos seus objetivos sociais fora do território
nacional. Trata-se no presente feito de investimento do patrimônio da contribuinte em um fundo
administrado por uma instituição financeira brasileira, fiscalizada pela CVM, tendo este fundo
supostamente aplicado em ativos no exterior (digo supostamente, pois a Fiscalização concluiu
apenas pelo nome do fundo de que ele aplicava recursos no exterior).
9.30
Trata-se assim de situação que não ofende o disposto no art. 14, II, do CTN.
Portanto, entendo que a suspensão da imunidade com base nos incisos I e II, do artigo 14 do CTN,
deve ser mantida afastada.
9.31
De outro lado, com relação aos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, mantida a
suspensão da imunidade tributária, conforme exposto acima, as discussões dos lançamentos
baseiam-se em três pontos:
1)
Parcela não disponível do preço, que se encontra depositada em conta
garantia, não poderia se sujeitar ao IRPJ e à CSLL, pois a contribuinte não possuiria
nenhuma disponibilidade jurídica ou econômica sobre esses valores;
2)
Quanto a parcela disponível, não caberia a lavratura de Autos de Infração,
vez que não teria ocorrida a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica ao
alienante; e
3)
Acaso se entenda pela possibilidade da lavratura dos Autos de Infração, não
seriam aplicáveis multa e juros em relação aos tributos que foram depositados em
juízo, em atenção ao disposto no artigo 63 da Lei no 9.430/1996.
9.32
Pois bem.
9.33
Os valores depositados na conta garantia da contribuinte não estava disponível a
mesma, pois: 1) esses valores haviam sido depositados para assegurar eventuais obrigações de
indenização da contribuinte frente à ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (“ESHO” ou
“Compradora”); 2) no ano-calendário sob discussão (2016), as condições para a disponibilização
dessa parcela do preço à contribuinte ainda não haviam sido cumpridas, assim sendo inexistia
certeza quanto a efetiva disponibilização ou não desse valor à contribuinte, tendo em vista que o
montante poderia vir a ser levantado em benefício da compradora, a depender dos eventos
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
28
futuros; e 3) essa quantia não havia sido incorporada ao patrimônio da contribuinte, que não
podia movimentar esse montante nem tinha direito a ele.
9.34
Ademais disso, as cláusulas do “Contrato de Depósito em Garantia” de fls. 608/619
firmado pela contribuinte, a ESHO e o Banco BNP Paribas Brasil S/A, estabeleciam os termos e as
condições no sentido de que os valores depositados estariam indisponíveis até que sobreviesse
condição suspensiva, como por exemplo a cláusula 3.4 abaixo transcrita – v. cf. fl. 611:
“Nenhuma das Partes, sem o conhecimento ou consentimento prévio por escrito da outra Parte,
estará autorizada a emitir qualquer ordem ao DEPOSITÁRIO visando qualquer liberação,
desembolso ou transferência da Conta de Depósito em desconformidade com o expressamente
previsto neste Contrato. O DEPOSITÁRIO tampouco fará juízo de valor sobre qualquer disposição
constante do Contrato de Compra e Venda, cujos termos e condições não lhe sio aplicáveis. A esse
respeito, esclarecem as Partes que as obrigações do DEPOSITÁRIO estão limitadas única e
exclusivamente às disposições deste Contrato, não lhe sendo oponível, seja pela COMPRADORA, seja
pela VENDEDORA, qualquer outro ajuste contratual firmado, ainda que conexo direta ou
indiretamente a este Contrato”.
9.35
Assim sendo, a contribuinte não tinha disponibilidade sobre a parcela do preço
depositada em conta garantia, vez que havia condição suspensiva.
9.36
Porquanto, o fato gerador do IRPJ e da CSLL apenas ocorreria se, e quando
houvesse, a efetiva verificação desta condição, conforme determinam os artigos 121 e 125 do
Código Civil, bem como os artigos 116, inciso II, e 117, inciso I, ambos do Código Tributário
Nacional (CTN), fato que não ocorreu em 2016 (período sob discussão):
LEI No 10.406/2002 (CC)
Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes,
subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
[...]
Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se
não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.
[...]
LEI No 5.172/1966 (CTN)
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os
seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída,
nos têrmos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os
atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
29
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.
[...]
9.37
Com efeito, a contribuinte não possuía disponibilidade econômica ou jurídica sobre
os valores depositados em conta garantia, de modo que o fato gerador do IRPJ e da CSLL não
restou configurado no caso concreto, nos termos dos artigos 43, 116, inciso II e 117, inciso II,
todos do CTN.
9.38
De outro lado, a Autoridade Fiscal já reconheceu, na Solução de Consulta DISIT no
58, de 27/08/2013, que “Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de
capital, decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos depositados em
“escrow account” (conta-garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade econômica ou
jurídica destes para o alienante, após realizadas as condições a que estiver subordinado o
negócio jurídico”.
9.39
Neste sentido, a jurisprudência deste egrégio CARF sobre o tema, caminha no
sentido da inexistência de ocorrência do fato gerador do IR no caso de preço depositado em conta
garantia (escrow account), conforme os seguintes julgados:
“CONTA ESCROW. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU
JURÍDICA. A previsão contratual de conta “escrow caracteriza condição suspensiva do pagamento
acordado atrelada a evento futuro e incerto, não havendo que se falar em aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda antes do levantamento dos valores ali
depositados.” (CARF – Acórdão no 1202-001.343, de 17.7.2024 – não destacado no original)
“CONTA ESCROW. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU
JURÍDICA. A previsão contratual de conta “escrow caracteriza condição suspensiva do pagamento
acordado atrelada a evento futuro e incerto, não havendo que se falar em aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda antes do levantamento dos valores ali
depositados.” (CARF – Acórdão no 1202-001.342, de 17.7.2024 – não destacado no original)
9.40
Outrossim, no Recurso Especial no 1.140.956/SP (DJe 03/12/2010), representativo
de controvérsia, a Primeira Seção de Julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que:
“4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à
execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o
ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.”.
9.41
Neste sentido foi firmada a tese no Tema Repetitivo no 271, da Primeira Seção de
Julgamento do STJ, transitada em julgado no dia 21/02/2011: “Os efeitos da suspensão da
exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação
anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo
no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão
de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa
e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”.
9.42
De outro lado, cabe salientar que, no caso em análise, os Autos de Infração
lançaram créditos tributários sobre bases tributáveis que não foram objeto do depósito judicial.
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
30
9.43
Deste modo, aplica-se a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 2016, que
dispõe: “Para a hipótese de outra conduta irregular, é cabível a autuação fiscal, a fim de deixar
caracterizada, na constituição do crédito tributário, dentre outros requisitos, a descrição do fato e
a disposição legal infringida”
9.44
Desta forma, verificando-se que a parte do preço que fora depositado em conta
garantia não foi disponibilizada à contribuinte no ano de 2016 – v. cf. planilha de fl. 3696 –, o que
significa que as condições para liberação desse valor, ainda que parcial, não se deram no ano de
2016, voto por excluir das bases tributáveis lançadas o valor de R$ 260.000.000,00 (valor do
depósito) e, consequentemente, reduzir o valor do: a) IRPJ lançado de R$ 195.884.476,53, para R$
130.884.476,53; e b) CSLL lançada de R$ 70.520.571,55, para R$ 47.120.571,55.
9.45
Por fim, com relação à multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre a parte
mantida dos lançamentos, os extratos dos depósitos judiciais a fls. 3850/3851 deixam claro que,
antes da lavratura dos autos em tela, os valores foram depositados integralmente, quando
considerado os valores de IRPJ e CSLL que estão sendo mantidos nesta decisão.
9.46
Além disso, o artigo 63 da Lei no 9.430/1996 estabelece que: “Na constituição de
crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União,
cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício”.
9.47
Este E. CARF já possui entendimento consolidado no sentido de que o depósito da
integralidade do crédito tributário, como no caso em apreço, impede a cobrança de multa e juros
pelas Autoridades Fiscais, nos termos das Súmulas CARF nos 5 e 17, de aplicação obrigatória pela
primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo
25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023)2, in fine:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF n° 17

2 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720835/2018-45
31
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência,
quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a
suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele
relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
9.48
Portanto, deve ser mantido o cancelamento da multa de ofício e os juros de mora
constituídos nos Autos de Infração.
Dispositivo
10.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, tendo em vista atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, e no mérito NEGO
PROVIMENTO, a fim de: (i) manter o afastamento da suspensão da imunidade fundamentada nos
incisos I e II, do artigo 14 do CTN; (ii) manter os lançamentos, contudo, reduzir o crédito tributário
de IRPJ e de CSLL para os seguintes valores de R$ 130.884.476,53 e R$ 47.120.571,55,
respectivamente, e, (iii) manter o cancelamento da multa de ofício e juros de mora incidentes
sobre os lançamentos, conforme inteligência das Súmulas CARF nos 5 e 17.

(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 4732
DF CARF MF
Original